Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-24.2023.8.11.0029
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000497-24.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO BATISTA LANDIN DOS SANTOS - CPF: 423.383.449-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000497-24.2023.8.11.0029

Recurso Inominado n.º
1000497-24.2023.8.11.0029

Recorrente:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessado:
João Batista Landin dos Santos

Recorridos:

Município de Canarana e Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO
DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
- SENTENÇA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando o recorrente é a parte vencedora na ação e, por esse motivo, não obtém nenhum resultado prático da análise do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000497-24.2023.8.11.0029

Recurso Inominado n.º
1000497-24.2023.8.11.0029

Recorrente:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessado:
João Batista Landin dos Santos

Recorridos:

Município de Canarana e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id

190829659
): julgou procedente o pedido autoral,
condenando
os recorridos na obrigação de fazer consistente na imediata disponibilização do fármaco ZOLADEX 10,8MG, 01 ampola a cada 90 dias, em favor do paciente
João Batista Landin dos Santos
.

Recurso Cível Inominado
(Id

192970727
): requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000497-24.2023.8.11.0029

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1000497-24.2023.8.11.0029

Recorrente:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessado:
João Batista Landin dos Santos

Recorridos:

Município de Canarana e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato grosso em favor de João Batista Landin dos Santos

em face do
Município de Canarana e Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva o fornecimento de
medicamentos ZOLADEX 10,8MG, 01 ampola a cada 90 dias.

Registre-se que a sentença foi pela procedência total do pedido inicial,
condenando
os recorridos na obrigação de fazer, consistente na imediata disponibilização do fármaco ZOLADEX 10,8MG, 01 ampola a cada 90 dias, em favor do paciente
João Batista Landin dos Santos.

O
Ministério Público do Estado de Mato grosso
, na qualidade de representante do direito do interessado,
João Batista Landin dos Santos,
recorre da sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, a fim de reformar a sentença e obter o julgamento procedente do pedido autoral.

Entretanto, verifica-se que não houve sucumbência para o ora recorrente, tendo em vista que
este restou integralmente vencedor da ação, razão pela qual carece de interesse recursal.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o
Ministério Público do Estado de Mato grosso
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. VAGA EM CRECHE. APELO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE VENCEDORA. A parte apelante restou integralmente vencedora da ação, razão pela qual carece de interesse recursal. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70077083665, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 10/05/2018).(TJ-RS - AC: 70077083665 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 10/05/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2018).”

Dessa forma, não conheço do recurso interposto pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
por ausência de interesse recursal.

Considerando que o recurso foi interposto equivocadamente pela parte vencedora, beneficiária da verba sucumbencial, deixo de aplicar o
§ 11º
, do artigo
85
, do
Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024